Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020779-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (AGRAVANTE), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
OPERADA PELO DESPACHO INICIAL
. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROV
I
DO.

I.
Caso
em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título,
diante da não ocorrência da prescrição
.

II.
Questão
em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se
operou a prescrição da
ação de execução
de título extrajudicial.

III.
Razões de decidir

1
. O prazo prescricional
do título extrajudicial executado
é de
5
anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil. A ação foi proposta antes do término desse prazo, com o despacho que ordenou a citação ocorrendo dentro do prazo legal, o que interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

2
. A demora na citação dos agravantes decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da justiça, não sendo imputável ao exequente
, ora agravado
, que adotou todas as providências necessárias para viabilizá-la
s
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não enseja a pre
s
crição.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC/2002, art. 206, §5o, I; CPC/2015, art. 240, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1873921/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 31/03/2022; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALBERTO DA ROCHA
e
MAURO APARECIDO FACHOLLI
, em face da decisão proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
0001041-13.2011.8.11.0041
,
pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, movida p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo
s
executado
s
, ora agravante
s
.

Inconformad
o
s
, sustenta
m
o
s
agravante
s
, em suma,
que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição originária na ação de execução de título extrajudicial
, que, na ocasião,
ocorre em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do CC, contado
s
a partir do vencimento da última parcela, qual seja, 19/09/2006.

Alegam

que

a ação foi proposta em 2011 e a citação não ocorreu dentro do prazo legal de 10 dias, conforme dispõe o art. 240, §2o, do CPC, o que impede a interrupção da prescrição.

Deste modo, pugna
m
pela concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pleiteia
m
pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão para reconhecer a prescrição originária.

A liminar foi indeferida (ID 230322691).

O Juízo
a quo
prestou informações no ID 232415150.

Em suas contrarrazões juntadas no ID
235727174
,
o
Agravado pugna
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
isento de preparo
(ID
229851680
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

ALBERTO DA ROCHA
e
MAURO APARECIDO FACHOLLI

interp
useram

o presente Recurso de Agravo de Instrumento
,
almejando a reforma da decisão

proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, proposta p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo
s
executado
s
, ora agravante
s
.

Segundo a inicial da ação de execução,
o débito se refere ao inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal
com
taxa prefixada, no valor total de R$ 67.239,98 (sessenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), com o vencimento final em 19/09/2006.

O
s
agravante
s
op
useram
exceção de
pré
-executividade
,
aduzindo
a ocorrência da prescrição da demanda
.

O Magistrado
singular rejeitou a exceção de
pré
-executividade,
em razão da não ocorrência da prescrição
.

Na decisão, destacou
o Juízo

a quo

que não houve paralisação do processo ou qualquer desídia do exequente que lhe pudesse imputar os efeitos da prescrição, haja vista que a demora se deu por culpa do judiciário, não se podendo atribuir ao credor a responsabilidade.

Inconformado
s
,

os agravantes
interp
useram
o presente agravo de instrumento
,
buscando
o reconhecimento da prescrição e
a consequente
extinção da ação de execução.

Sem delongas, em que pesem os argumentos trazidos pelo
s

agravantes
, concluo que o presente
r
ecurso não prospera.

De proêmio, ressalto que
o título extrajudicial executado tev
e seu vencimento em 19/09/2006 e possui o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do CC
.

A
ação foi ajuizada em
18/01/2011
, portanto, antes mesmo do decurso do prazo prescricional
.

O art. 240
, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
r
etroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para
viabilizar a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. (...)”

In
casu
, constata-se que
o banco agravado
tomou as providências necessárias para viabilizar a citação dos
agravantes
no prazo estabelecido, haja vista que informou o endereço e pagou as taxas/custas para sua realização
antes do despacho inicial
que ocorreu
em 07/02/2011
(ID
55171516
– fls.
14
)
.
Houve, portanto, a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação (18/01/2011).

Além do mais, visualiza-se que o Juízo somente expediu a intimação para localização dos
agravantes
em
22/06/2011
,
e as diligências
realizadas
em 23/01/2012
, ou seja, a demora no andamento do processo ocorreu
em razão dos mecanismos da Justiça
.

Todavia,
a demora na citação dos agravantes não pode ser atribuída ao agravado, que adotou as providências necessárias para
viabilizá-la
s
.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Com efeito, o que a lei determina é que no prazo de dez dias o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação e não que ocorra a citação válida do réu.
Consoante
Fredie
Didier Jr., "O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em:
juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19a edição, Ed.
Podivm
, 2017. p. 690). Sobre o tema, cito, ainda, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha: A prescrição decorre da inércia do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma atividade (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda
(
CPC
, art.
312
), considera-se interrompido o prazo prescricional. Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se
angulariza
a relação processual. Já tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, inércia do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um
evento
futuro, que é a citação válida. A interrupção da prescrição não é mais efeito da citação válida; resulta do simples despacho do juiz que determinar a citação do réu
(
CC
, art.
202
,
I
). O
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
confirma a regra, ao dispor que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação...". Há uma uniformidade sistêmica. O art.
202
,
I
, do
Código Civil
e o
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da
prescrição. (...)

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal
interrupção retroage à data da propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (
CPC
, art.
240
,
§§ 1.o
e
2.o
)
.
Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância não desfaz a interrupção da prescrição.
Ordenada
a
citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Resta evidente, então, que a prescrição
considera-se
interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.
(Comentários ao
Código de Processo Civil
. 1a ed. em e-book. Vol. III. São Paulo: RT. 2017
). Desse modo, a teor do art.
240
,
§ 1o
, do
CPC
, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo-se à data da propositura da ação (28/3/2016), tem-se que a ação monitória deve prosseguir perante o juízo de 1o grau.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação
.”

(STJ -
REsp
: 1873921 DF 2019/0083765-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NA HIPÓTESE DE O AUTOR ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SUBSEQUENTES AO DESPACHO QUE A ORDENAR
(
CPC, ARTIGO 240, § 2o)– DEMORA NA CITAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, É DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NOS DIVERSOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELA EXEQUENTE E TAMBÉM PELO JUDICIÁRIO. DEMORA QUE NÃO SE MOSTRA IMPUTÁVEL À EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONSUMADA.
SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0001080-62.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS
RAMINA JUNIOR - J. 03.04.2023)
(TJ-PR - APL: 00010806220188160061 Capanema 0001080-62.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Antonio
Domingos
Ramina
Junior
, Data
de
Julgamento: 03/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - ART. 921 DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PROPRIAMENTE DITA - NÃO OPERADA - ART. 240, §§ 1o E 2o, DO
CPC .
Para que se considere operada a prescrição intercorrente é necessária
a
existência de pretensão executória já levada a juízo, bem como a inércia do exequente em promover os atos de impulso que lhe cabem, e, ainda, o transcurso do lapso temporal superior ao de prescrição do direito material vindicado. Deve, ainda, ser observada a sistemática do art. 921 do CPC, em especial, o comando do § 1o desse dispositivo, que estabelece ao magistrado o dever de suspender o processo quando o executado não for encontrado. Tendo a ação sido distribuída antes do decurso do prazo prescricional, deve-se levar em
contra
que, nos termos do § 1o, do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição.
Por sua vez, o § 2o do art. 240 do CPC, prevê que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o". Embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que, a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.
(TJ-MG - AC:
50869956020168130024, Relator
: Des.(a) Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
)

Desse modo
,
com a devida vênia, denota-se que
o
agravado
sempre que intimado
req
uereu às diligências que entendia serem necessárias, não podendo
ser penalizado
pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Deste modo,
por não restar evidenciada a ocorrência da prescrição executória e tampouco da prescrição intercorrente,
tenho que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ALBERTO DA ROCHA e MAURO APARECIDO FACHOLLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024